Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-03.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000701326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002499-03.2018.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, com declaração.
Acórdão com o segundo juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAC
CRACKEN,
vencedor,
MATHEUS
FONTES,
vencido,
CAMPOS
MELLO
(Presidente), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34594
Apelação no 1002499-03.2018.8.26.0068
Comarca de Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
Apelado: Allianz Seguro S.A.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
INDENIZAÇÃO. ENERGIA
ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTO. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Não houve efetiva
comprovação do alegado dano decorrente de defeito no serviço
prestado pela parte requerida. Insuficiência de laudo unilateral,
elaborado sem o crivo do contraditório judicial.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada nos direitos do
segurado para haver ressarcimento de danos por oscilação/descarga de energia
elétrica foi acolhida pela sentença, que condenou a ré no pagamento de R$
31.746,91, corrigidos do desembolso e juros da citação, mais custas, despesas e
verba honorária de 10% do total devido.
Apelou a vencida. Argúi cerceamento de defesa. A petição
inicial não veio instruída com documentos essenciais. Reitera preliminar de
ilegitimidade ativa. O caso deve ser analisado pela teoria da responsabilidade
subjetiva, cabendo à seguradora comprovar a ocorrência de conduta danosa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culposa da prestadora de serviço público quanto aos danos alegados na petição
inicial. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Juros de mora devem ser
computados somente após o transito em julgado da sentença.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o relatório.
Trata-se, em breve síntese, de demanda regressiva em que a
seguradora apelada visa o recebimento de valores pelo pagamento de indenização
securitária em razão da suposta ocorrência de sinistro por distúrbios elétricos que
geraram danos a bens móveis dos seus segurados.
No caso em análise, a seguradora se sub-rogou nos direitos
de seus segurados, sendo, por isso, aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor.
Todavia, com a devida vênia, o recurso merece provimento.
Registre-se, ab initio, que este Julgador entende que é
cabível o direito de regresso em favor da companhia de seguros nos casos em que
fica demonstrado o efetivo pagamento, por meio de comprovante de depósito
bancário ou documento equivalente, desde que idôneo a demonstrar o pagamento
da indenização de seguro e, ainda, quando efetivamente demonstrada a origem
das avarias dos bens supostamente danificados por descarga elétrica.
Contudo, no caso em tela, os laudos técnicos apresentados
pela seguradora apelada para alicerçar o presente pedido regressivo não têm o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condão de comprovar, efetivamente, a origem das avarias dos bens segurados.
Com a devida vênia, referidos laudos foram produzidos
unilateralmente, sem o crivo do contraditório judicial, não podendo ser admitidos
como meio de prova documental hábil para sustentar o pleito regressivo da
autora, ora apelada.
Nesse sentido:
“Apelação
Cível
e
Recurso
adesivo.
Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo
de ambas as partes. Acionamento do seguro pelo
beneficiário. Natureza unilateral da documentação
exibida pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora, inexistente. Falha no fornecimento de
energia
não
comprovada.
Responsabilidade
objetiva que não afasta fortuito e outras
excludentes. Sentença reformada. Improcedência.
Inversão da sucumbência. Recurso da ré provido.
Recurso adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cível; Data do Julgamento: 27/07/2017; Data de
Registro: 28/07/2017) (o grifo não consta do
original)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO. FATO CONSTITUTIVO NÃO
PROVADO.
PROVA
PRODUZIDA
UNILATERALMENTE
NÃO
SE
MOSTRA
CAPAZ DE EFETIVAMENTE DEMONSTRAR
A ALEGADA OSCILAÇÃO DE ENERGIA
OCORRIDA
NA
DATA
EM
QUESTÃO.
SENTENÇA REFORMADA. Incumbe ao autor
prova do fato constitutivo do seu direito, isso
porque não está liberado desse ônus pela mera
previsão legal da inversão do ônus da prova (CDC,
artigo 6.o, inciso VIII), medida excepcional que só
pode ser adotada quando há verossimilhança de
um fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do direito
pleiteado, é indevida a indenização pleiteada.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1020889-27.2015.8.26.0100; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro Central Cível - 42a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2017; Data de Registro:
12/04/2017) (o grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de
regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por
ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo de
causalidade. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/04/2017;
Data
de
Registro:
26/04/2017) (o grifo não consta do original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no fornecimento
de energia elétrica Sentença de improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
da
autora.
FALHA
NO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Não provimento
Insuficiência probatória

Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pela autora que bastam para
caracterizar seu dever contratual de indenizar os
segurados, mas não para imputar à ré a
responsabilidade
pela
prestação
de
serviço
defeituosa

Inexistência
de
registro
de
irregularidade ou qualquer outro elemento, como
laudo meteorológico, para sustentar as alegações
da autora Registro de pagamento em sistema
interno não comprova efetiva transferência de
valores aos segurados, o que exige documento
bancário

Jurisprudência
deste
Tribunal.
SUCUMBÊNCIA
Mantida a sentença, fica
inalterada
a
distribuição
da
sucumbência,
majorando-se os honorários advocatícios nos
termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
18/10/2017) (o grifo não consta do original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de ressarcimento de danos

Energia elétrica
Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária

Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede
elétrica administrada pela requerida Laudo que
instruiu a regulação de sinistro insuficiente

Documento unilateral produzido pela autora ou
sua
contratada

Contradição
com
outros
documentos trazidos pela própria autora Nexo
de
causalidade
não
demonstrado

Responsabilidade
afastada

Improcedência
mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de
Registro: 08/03/2017) (o grifo não consta do
original)
Assim, considerando que a autora juntou os documentos
unilaterais, bem como pediu julgamento antecipado da lide, por não ter provas a
produzir (fls. 205/209) e considerando que é imprescindível a produção da prova
técnica em Juízo, decreta-se, data venia, a improcedência da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isso porque a autora não cumpriu com o disposto no artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à
improcedência do pedido inicial, não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de
sua pretensão regressiva.
Desse modo, respeitado entendimento em sentido diverso, a
autora não demonstrou de forma satisfatória os danos ocorridos, já que
apresentou laudo técnico de lavra particular.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, sempre
respeitada a posição do Douto Nobre e Culto Desembargador Matheus Fontes, dá-
se provimento ao presente recurso, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002499-03.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Agf Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.247
Contrariamente
ao
alegado,
a
petição
inicial veio devidamente instruída pela contratação do
seguro, sua vigência, relatório, orçamento e parecer
técnico com laudo do sinistro, além do pagamento efetuado
ao segurado.
A legitimidade ad causam deve ser aferida
in statu assertionis, vale dizer, a partir da simples
narração
dos
fatos
constante
da
peça
inicial,
independentemente de qualquer investigação probatória.
Decidiu, a propósito, o STJ: “Afirmando o
autor ser titular de uma relação jurídica, de que sujeito
passivo o réu, a decisão que o negue, recusando sua
pretensão, terá decidido a lide, julgando o mérito. Nada
importa, para isso, que se considere outro o devedor.
Releva, para o processo, unicamente a lide a ele trazida”
(REsp
21.544-8/MG,
Rel.
Min.
Eduardo
Ribeiro,
DJ
08.06.92).
Legitimidade ativa há em cobrar, por força
da indenização paga ao segurado, que subrogou a seguradora
em seu direito, considerados os danos ao equipamento
eletrônico em razão de descarga elétrica.
Assim vem decidindo esta Corte em demandas
cujo fato é o mesmo - ação regressiva de seguradora
subrogada
nos
direitos
do
segurado
para
haver
ressarcimento de danos por oscilação/descarga de energia
elétrica

todas
de
Barueri/SP:
Apelação
no
1015433-27.2017.8.26.0068, 13a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 09.10.18; Apelação no
1017022-54.2017.8.26.0068, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 14.09.18; Apelação no
1011843-42.2017.8.26.0068, 15a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 04.04.18.
Suficiente
a
prova
documental,
não
se
acolhe alegação de cerceamento de defesa.
A responsabilidade da apelante Eletropaulo,
concessionária de serviço público federal de energia
elétrica, é objetiva (CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se
do
exame
circunstanciado
dos
autos que, na sequência de oscilação na corrente de
energia elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de
tensão na rede, equipamentos elétricos do imóvel segurado
junto à apelante sofreram danos.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes a verossimilhança e
hipossuficiência a que alude o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90, aferível mediante análise do contexto fático
probatório.
O Superior Tribunal de Justiça tem aplicado
as disposições do Código de Defesa do Consumidor nas
relações entre pessoas jurídicas quando constatada a
vulnerabilidade daquela que adquire o produto ou serviço,
por atuar fora do seu ramo de atividade (RMS 27.541/TO,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
27.04.2011;
REsp
476.428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09.05.2005; REsp
1.010.834/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.10.2010;
AgRg no Ag 1.316.667/RO, Rel. Min. Vasco Della Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), DJe 11.03.2011; REsp
1.321.501/SE,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
23.04.2014), sendo esse o caso.
Cabia
à
concessionária
a
prova
do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, como, por exemplo, pelo uso de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
direito
à
indenização
não
pressupõe
prévio pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do
direito de ação assegurado na Constituição Federal e do
princípio de inafastabilidade da jurisdição. Descarga
elétrica em razão de chuvas fortes e raios configura
fortuito interno, haja vista que o evento é previsível e
faz parte dos riscos da atividade da empresa fornecedora
de energia, não havendo que se falar em excludente de
responsabilidade civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação no 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a. Câmara, j.
12.12.2016).
Assim, demonstrado pagamento do sinistro
aos segurado, Primo Industrial Termoplásticos Ltda (fls.
70, 201), confirmo a procedência da demanda.
Juros de mora fluem do desembolso (AgRg no
REsp 1.249.909/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJ 22.02.2013; REsp 515.187/RS, Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJ
14.02.2007;
REsp
362.566/SP,
Rel.
Min.
Fernando Gonçalves, DJ 05.05.2003; AgRg no Ag 849.067/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Min. Sidnei Beneti, DJ 05.03.2009), ficando, porém,
mantido o termo inicial fixado na sentença, a contar da
citação, sob pena de reformatio in pejus para a ré, pois
disso não apelou a autora.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a mesma
base de cálculo da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
1246CAD6
10
13
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
C161D1F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002499-03.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.